Tribunal: TJDFT
Processo: 0744547-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADAE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COMINAÇÃO E APLICAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONSOLIDADA. DESCABIMENTO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento cujas razões não são dissociadas racionalmente dos termos da decisão agravada.
II. Decisões que cominaram e aplicaram astreintes na fase de cumprimento de sentença não podem ser rediscutidas depois de sedimentado o fenômeno preclusivo, a teor do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil.
III. Não há fundamento para a redução da multa consolidada, com amparo no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o seu valor não é desproporcional e o executado deixa de cumprir a obrigação de fazer sem nenhuma justificativa plausível.
IV. Recurso conhecido e desprovido.